Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008209-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATRASO NÃO OCORRIDO POR CULPA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do prazo estabelecido no artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, consoante as peculiaridades do caso concreto.

II - Não há qualquer evidência de que a parte autora, ora recorrida, tenha incorrido em qualquer prática que provocasse o retardamento do plano de recuperação judicial, sendo, inclusive, noticiado pelo Juízo de origem, que a empresa recuperanda atuou diligentemente no cumprimento dos atos que lhe incumbiam.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial no 2231-82.2018.811.0035, manejada por PAVÃO TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, prorrogou o prazo de blindagem até a realização da assembléia geral de credores, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Para tanto, afirma o agravante que a prorrogação do prazo de blindagem dos bens essenciais, ações e execuções da empresa recuperanda é vedado pela própria lei de regência.

Alega que o artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, estabelece em seu bojo, que o período de suspensão não excederá em nenhuma hipótese o prazo de 180 dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Aduz que a referida decisão lhe causa grande prejuízo, no instante em que a impossibilita de reaver seus créditos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 51200497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame, o agravante procura reformar a decisão proferida na Recuperação Judicial que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem da empresa recuperanda, o que, em tese, violaria a regra do artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

A lei em questão dispõe o seguinte:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4
o

Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Assim, infere-se que o texto da lei de regência é claro ao dispor que, a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação.

Entretanto, levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que a empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do prazo estabelecido no citado artigo, consoante as peculiaridades do caso concreto.

Ao ver de muitos tribunais, a rigidez do artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, contraria princípios que norteiam a própria Recuperação Judicial, no caso, o intuito de viabilizar a superação da crise vivida pela empresa recuperanda.

Não há qualquer evidência de que a parte autora, ora recorrida, tenha incorrido em qualquer prática que provocasse o retardamento do plano de recuperação judicial, sendo, inclusive, noticiado pelo Juízo de origem, que a empresa recuperanda atuou diligentemente no cumprimento dos atos que lhe incumbiam.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. O
prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.
(N.U 1016739-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, deve ser mantida incólume a decisão de base, eis que houve a correta observância ao entendimento jurisprudencial vigente e o caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020